Tribunal: TJBA
Processo: 8034083-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034083-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO PAULO SILVA PEREIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que declinou de ofício da competência territorial para a Comarca de Itaparica/BA, nos autos de ação revisional movida por consumidor contra instituição financeira. O agravante, domiciliado em Itaparica, ajuizou a ação em Salvador, sob o argumento de que o banco possui filial na capital. A decisão agravada foi mantida, e o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de competência territorial; (ii) estabelecer se é possível ao juízo declarar de ofício a incompetência territorial, em demanda fundada em relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que declina da competência territorial comporta agravo de instrumento, com base em interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme jurisprudência do STJ e entendimento pacificado no TJBA. 4. Embora a competência territorial seja, em regra, relativa e não passível de declinação de ofício, a jurisprudência do STJ admite sua natureza absoluta nas relações de consumo, quando o ajuizamento se dá em foro aleatório sem justificativa. 5. A escolha do foro pelo consumidor não é irrestrita, devendo estar fundamentada em justificativa plausível. A ausência de justificativa autoriza o reconhecimento de incompetência de ofício. 6. O foro escolhido (Salvador) diverge do domicílio do consumidor (Itaparica), sem fundamentação para a renúncia ao foro privilegiado, o que autoriza a manutenção da decisão de declínio. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034083-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO PAULO SILVA PEREIRA e como agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGA PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente